Tribunal: TJBA
Processo: 0308731-85.2014.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0308731-85.2014.8.05.0201 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOSENILDO SILVA OLIVEIRA Advogado(s): ALFREDO MARQUES BRANCO NETO, JULIANA SANTOS DE OLIVEIRA, GABRIEL DANTAS FERREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): F ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Josenildo Silva Oliveira contra sentença condenatória por crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2º, inciso II, c/c art. 70, ambos do Código Penal), com pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão em regime inicial semiaberto e 10 dias-multa. 2. Fatos relevantes: Na data de 15 de outubro de 2014, por volta das 23h30, no distrito de Arraial D'Ajuda, Porto Seguro/BA, os denunciados, simulando o emprego de arma de fogo, subtraíram um relógio e um anel dos pais da vítima Paula Barreto Floud, bem como carteira e celular da vítima Moisés Rosa de Santana, sendo presos em flagrante. 3. Decisão recorrida: Sentença condenatória fundamentada nos depoimentos das vítimas, confissão extrajudicial e testemunho dos policiais que realizaram a prisão em flagrante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a ausência de demonstração efetiva de grave ameaça justifica a desclassificação para furto simples; (ii) saber se a confissão espontânea deve ser reconhecida como atenuante preponderante para redução da pena; (iii) saber se é cabível a fixação de regime prisional aberto; e (iv) saber se é aplicável a detração penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A grave ameaça restou comprovada pelos depoimentos das vítimas, que relataram que os réus simularam estar armados mantendo as mãos sob as camisas e gritando "passa as coisa", causando intimidação e constrangimento suficientes para caracterizar o roubo. 6. A simulação do emprego de arma de fogo é suficiente para configurar a grave ameaça exigida pelo tipo penal, sendo irrelevante que os agentes não portassem efetivamente armamento, pois o que importa é o constrangimento exercido sobre as vítimas. 7. A confissão espontânea não foi utilizada pelo juízo de primeiro grau para formação de seu convencimento, nos termos da Súmula 545 do STJ, não fazendo jus à atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal. 8. A fixação do regime semiaberto mostra-se adequada considerando a pena aplicada de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, enquadrando-se na hipótese do art. 33, §2º, alínea "b", do Código Penal. 9. A detração penal constitui matéria afeta ao juízo da execução, nos termos do art. 66, inciso III, alínea "c", da Lei de Execução Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Apelação criminal conhecida e desprovida. Tese de julgamento: "A simulação do emprego de arma de fogo mediante ocultação das mãos sob as vestes, acompanhada de ameaças verbais, configura grave ameaça suficiente para caracterizar o crime de roubo, independentemente da efetiva portabilidade de armamento." Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §2º, "b", 65, III, "d", 70, 157, §2º, II; LEP, art. 66, III, "c". Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 545; STJ, AgRg no AREsp 1.205.027/RN, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 13.03.2018.